Tribunal: TJSP
Processo: 1099157-90.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR DE EMERGÊNCIA.

GRATUIDADE PROCESSUAL – RECORRENTES QUE COMPROVARAM A CONTENTO, QUE NÃO REÚNEM CONDIÇÕES PARA SUPORTAR TANTO AS CUSTAS, QUANTO AS DESPESAS DO PROCESSO – RECORRENTE "SÉRGIO VINICIUS" QUE AUFERE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR DE EMERGÊNCIA.

GRATUIDADE PROCESSUAL – RECORRENTES QUE COMPROVARAM A CONTENTO, QUE NÃO REÚNEM CONDIÇÕES PARA SUPORTAR TANTO AS CUSTAS, QUANTO AS DESPESAS DO PROCESSO – RECORRENTE "SÉRGIO VINICIUS" QUE AUFERE RENDIMENTOS MENSAIS NA ORDEM DE R$ 1.050,00 – INCONFORMADA "MICHELLY CAROLINA" QUE SEQUER CONTA COM REGISTRO EM CARTEIRA DE TRABALHO – SUFICIENTE COMPROVAÇÃO POR PARTE DOS RECORRENTES DE SITUAÇÃO DE FRAGILIDADE FINANCEIRA – GRATUIDADE QUE SE CONCEDE – RECURSO CONHECIDO.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUÍZO – FEITO QUE TRAMITOU PERANTE A COMARCA DA CAPITAL - INCONFORMADOS QUE CONTAM COM DOMICÍLIO NA COMARCA DE SALESÓPOLIS – INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO AO EFETIVO EXERCÍCIO DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PELOS INCONFORMADOS, UMA VEZ QUE SE TRATA DE PROCESSO DIGITAL – PRELIMINAR AFASTADA.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ "MICHELLY CAROLINA CAMARGO" – PAIS QUE SÃO RESPONSÁVEIS PELAS DESPESAS DE SEUS FILHOS – SOLIDARIEDADE QUE DECORRE DA EXPRESSAMENTE DA LEI – PRELIMINAR REPELIDA.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AO FEITO QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA DEMANDA – PRELIMINAR REPELIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES – INTERNAÇÃO EM "UTI PEDIÁTRICA" DA FILHA DOS RECORRENTES, COM ENTÃO 32 (TRINTA E DOIS) DIAS DE VIDA, POR DUAS SEMANAS, PARA TRATAMENTO DE "INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA" - ALEGAÇÃO DE ESTADO DE PERIGO QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM QUESTÃO – HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA NOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TIDA COMO EXCESSIVAMENTE ONEROSA - VALORES EXIGIDOS PELA RECORRIDA QUE SE MOSTRARAM PLENAMENTE COMPATÍVEIS COM A INTERVENÇÃO MÉDICA EMERGENCIAL INDICADA – RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. SENTENÇA ADEQUADAMENTE PROFERIDA NOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.